Tribunal: STF
Processo: ARE 1574557
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Alegada violação ao sistema acusatório. Pedido absolutório formulado pelo ministério público. Ausência prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negara seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de incidência dos enunciados nº 279, nº 282, e nº 356 da Súmula do STF. A defesa sustenta que o recurso era admissível, afirmando que as questões foram prequestionadas no acórdão recorrido, e que não é necessário o reexame de provas, mas apenas a revaloração jurídica.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição do recorrente, sem reexame do conjunto fático-probatório; e (ii) definir se há prequestionamento suficiente da matéria constitucional para admissão do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. As questões articuladas pelo recorrente — alusivas à suposta violação ao sistema acusatório, à alegada impossibilidade de condenação quando o Ministério Público requer a absolvição e à invocada afronta ao princípio da presunção de inocência — não foram debatidas pela Corte estadual sob a ótica constitucional, estando evidenciada a ausência de prequestionamento. Incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    4. Não se admite o prequestionamento implícito quando a decisão recorrida não analisa o tema sob o ângulo constitucional, inviabilizando o cotejo exigido no recurso extraordinário.

    5. A comprovação de atos de tráfico de drogas, e de existência do vínculo associativo, exigem análise do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via do recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.